Tribunal: TJPA
Processo: 0034508-65.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034508-65.2015.8.14.0006

APELANTE: WILLEN ROCHA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROUBO QUALIFICADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. USO DE SIMULACRO (DE MADEIRA). CONFIGURADO. PREDECENTES DO STJ. Seguindo orientação jurisprudencial majoritária do STJ, quando o
crime de roubo é cometido mediante o emprego de simulacro de arma de fogo,
in casu
, de madeira, merece ser diferenciado daquele praticado com a utilização da arma de fogo, por se tratar de instrumento com maior capacidade de intimidação e de destruição, em que a gravidade concreta se mostra apta a ensejar a aplicação da causa de aumento de pena no §2

inciso I do artigo 157 do CPP (antiga redação).

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

3. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE APONTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Em razão da sentença ter transitado em julgado para a acusação, deve ser considerada a nova pena definitiva de 04 anos de reclusão para aferição do prazo prescricional, na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CPB. Assim, após o trânsito em julgado da

sentença condenatória para a acusação, a pena aplicada regula-se pelos prazos estipulados no art. 109 do CPB, IV do Código Penal, se efetivando no prazo de 08 anos e, em razão do apelante ser menor de 21 anos à época dos fatos, este tem seu prazo prescricional diminuído pela metade, conforme art. 115 do CP, passando para 04

anos. Diante de ter transcorrido mais de 04 anos entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 14/09/2015, e a data da publicação da sentença condenatória em mãos do Diretor de Secretaria, ocorrida em 10/06/2021, merece ser reconhecida,
de ofício
, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do recorrente, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, IV, 110, §1º e 115, todos do CP, conforme calculadora de prescrição do CNJ em anexo ao parecer ministerial. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso e de ofício declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de

Willen Rocha Silva
contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, I, do Código Penal (antiga redação), arbitrando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia em resumo que no dia 02/08/2015, o acusado, utilizando arma de fogo e mediante grave ameaça, abordou a vítima em via pública, tendo subtraído sua motocicleta, fugindo em seguida.

A denúncia foi devidamente recebida em 14.09.2015 (ID 11025608 - Pág. 5 ) e após tramitação regular o apelante restou condenado nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa do réu pugnou pela a reforma da sentença condenatória, a fim de ser desclassificado para o crime de roubo simples, em decorrência do afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, sob a alegação de que o apelante portava um simulacro no momento do crime. Posteriormente, pugnou pela aplicação das atenuantes referentes à confissão espontânea e da menoridade relativa, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súmula 231 do STJ (ID 11025624 - Págs. 12/15 e 11025625 - Págs. 1/4).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de 1º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11025625 - Págs. 6/8).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou (textuais):
“pelo PARCIAL PROVIMENTO, apenas no sentido de ser desclassificado para o crime de roubo simples (art. 157, caput, do CPB), em decorrência do afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, com o consequente redimensionamento da pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos termos da fundamentação retro esposada. No entanto, após a desclassificação acima mencionada, levando-se em consideração o novo quantum da pena definitiva, esta Procuradoria de Justiça Criminal se manifesta pela declaração da extinção da punibilidade do apelante ex offício, ante a ocorrência da prescrição retroativa no caso em tela, conforme calculadora de prescrição do CNJ em anexo, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, IV, 110, §1º e 115, todos do CP”
(ID 11274456)

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

1. MERITO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROUBO QUALIFICADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES:

A defesa do apelante pugna pelo o afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo, os termos do artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal (antiga redação), com a reclassificação do delito para a modalidade de roubo simples. Vejamos.

Conforme consta na denúncia, o apelante, mediante grave ameaça perpetrada pelo emprego de arma de fogo, abordou a vítima Cleyvison André Luz da Costa em via pública, tendo subtraído sua motocicleta, empreendendo fuga em seguida.

Destaco que a materialidade e a autoria delitiva restam configuradas através do
Auto de apresentação e apreensão de objeto e Auto de entrega (ID 11025630 - Pág. 11), bem assim, pelas declarações das testemunhas, as quais que confirmaram a ação delituosa em juízo.

Em sede policial, a vítima afirmou, dentre outras coisas, que quando os policiais prenderam o apelante, percebeu que a arma utilizada pelo mesmo era um revólver de madeira (ID 11025630 - Pág. 2).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Cleyvison André Luz da Costa relatou o seguinte (ID 11025610 - Pág. 7):

“Que o denunciado foi o autor do roubo descrito na denúncia;
que estava dirigindo sua motocicleta em via pública, quando foi surpreendida pelo denunciado, que de posse de uma arma de fogo tipo revólver, anunciou o assalto, exigindo que o declarante entregasse seu aparelho celular, bem como sua motocicleta
. Que após estar de posse da res furtiva, o mesmo empreendeu fuga. Que metros depois o declarante avistou uma viatura, e que esta ao perceber que se tratava de um assalto, seguiu em direção ao denunciado. Que o denunciado no momento da fuga largou a motocicleta do declarante. Que a viatura que estava perseguindo o denunciado conseguiu capturá-lo, dando voz de prisão ao mesmo e conduzindo este até a delegacia. Que o declarante recuperou seus pertences”.
(negritei)

No mesmo sentido é o depoimento das
testemunhas Michel Anderson Souza Carvalho e Marcos Henrique Lima da Silva, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, na fase de inquérito, afirmaram que o mesmo estava portando um simulacro de arma de fogo, o qual foi utilizado para subtrair a motocicleta da vítima.

O apelante por sua vez não foi interrogado em juízo, sendo decretada sua revelia, mais em seu depoimento perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva, ocasião em que afirmou que praticou o crime mediante o emprego de uma arma de madeira (ID 11025630 - Pág. 3).

Assim, embora a vítima tenha afirmado que era uma arma de fogo, o que se extrai das provas contidas nos autos é que o apelante cometeu o crime de roubo mediante a utilização de um simulacro, o qual foi, inclusive, apreendido pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, conforme consta no auto de apresentação e apreensão de objeto constante nos ID’s 11025627 - Pág. 11 e 11025630 - Pág. 1, o qual inclusive, restou corroborado pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 11025630 - Pág. 6),

No concerne a causa de aumento da reprimenda prevista no art. 157, §2ª I, do Código Penal (antiga redação), é certo que para sua configuração não se faz necessária a apreensão e a perícia do artefato, quando a sua utilização é demonstrada através da prova oral, todavia, no caso concreto houve apreensão de um simulacro de arma de fogo na posse do réu, consoante auto de apreensão e declarações prestadas pelos policiais que efetuaram o flagrante.

Dessa forma, seguindo orientação jurisprudencial majoritária do Superior Tribunal de Justiça, quando o
crime de roubo é cometido mediante o emprego de simulacro de arma de fogo,
in casu
, de madeira, merece ser diferenciado daquele praticado com a utilização da arma de fogo, por se tratar de instrumento com maior capacidade de intimidação e de destruição, em que a gravidade concreta se mostra apta a ensejar a aplicação da causa de aumento de pena no §2

inciso I do artigo 157 do CPP (antiga redação).

Assim, embora o simulacro de arma de fogo, não esteja suscetível a ensejar a causa de aumente supramencionado, está apto para caracterizar a grave ameaça e, por conseguinte a ensejar a ocorrência do crime de roubo simples, nos termos do artigo 157, caput do Código Penal. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO EM RAZÃO DE USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 174/STJ CANCELADA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. REPRIMENDA INICIAL REDUZIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte superior, desde o cancelamento da Súmula 174/STJ, não admite mais a exasperação da pena-base com fundamento em simulacro de arma de fogo, o qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 401.040/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 24/11/2017)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO PARA EXASPERAR A PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NESTA CORTE. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO N. 174 DA SÚMULA DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito, razão pela qual a Súmula 174/STJ foi cancelada. 3. No caso, as penas aplicadas ao réu foram majoradas, na terceira fase da dosimetria, em 2/5, em razão da incidência de duas majorantes: uso de arma e concurso de agentes. Assim, afastada a majorante de uso de arma, deve incidir a fração mínima de 1/3. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas aplicadas ao paciente. (HC n. 320.340/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 15/2/2016).

Conforme bem delineado no parecer ministerial,
verbis
:
“
vê-se que existem nos autos provas suficientes de que o crime foi praticado mediante o emprego de um simulacro, e não uma arma de fogo, razão pela qual merece prosperar a almejada desclassificação para roubo simples (art. 157,8 caput, do CPB), em decorrência da exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, com o consequente redimensionamento da pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mesmo quantum arbitrado como pena base pelo juízo a quo, o qual deve se tornar definitivo, diante da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou aumento de pena.”

Destarte, deve ser provido o recurso da defesa nesta parte, para excluir a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso I do artigo 157 do código Penal devendo o apelante
Willen Rocha Silva
ser condenado pelo crime de roubo simples do artigo 157, caput do Código Penal, nos termos da fundamentação supra.

Passo à fixação do apenamento, mantendo a pena base nos termos aplicados na sentença em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, verbis:

“Em relação à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Como consequências do crime verifica-se que a vítima experimentou prejuízo material, pois o bem roubado não foi restituído, sendo, porém, tal resultado inerente ao tipo, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”

2. DOSIMETRIA: APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL:

Na segunda fase de dosimetria pena a defesa objetiva a aplicação das atenuantes referentes à confissão espontânea e da menoridade relativa, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súmula 231 do STJ.

Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os réus, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostente
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada
.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

231/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

[...] 2.

No

que

tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal,

verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não

foi

aplicada,

tendo

em

vista

que a pena base foi fixada no mínimo

legal,

qual

seja,

6

(seis)

anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 1211883 / GO –
Rel.
Rogerio Schietti – 6ª Turma – J. 26/11/19).

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

DOSIMETRIA.

SEGUNDA FASE.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM

A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. – 6ª Turma – J. 05/11/2019).

Assim, nos termos da sentença, embora tenha sido reconhecida a exista circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menor de 21 anos ao tempo do crime); todavia, deixo de reduzir a pena por não ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 STJ, permanecendo a quantificação da pena em 04 anos e 10 dias-multa.

Na terceira fase, diante da exclusão da majorante do uso de arma de fogo, torno a pena concreta, definitiva e final em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, c, do CPB.

3. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLIVCA SUSCITANDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA:

Por fim, com delineado no parecer ministerial (textuais):
“após a desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157, caput, do CPB), vê-se estar aflorada de plano uma questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do apelante pela prescrição.”
Vejamos.

Na espécie, em razão da sentença ter transitado em julgado para a acusação, deve ser considerada a nova pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão para aferição do prazo prescricional, na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CPB.

Assim, após o trânsito em julgado da

sentença condenatória para a acusação, a pena aplicada regula-se pelos prazos estipulados no art. 109 do CPB, IV do Código Penal, se efetivando no prazo de 08 (oito) anos e, em razão do apelante ser menor de 21 anos à época dos

fatos (ID 11025637 - Pág. 6), este tem seu prazo prescricional diminuído pela metade, conforme art. 115 do CP, passando para 04 (quatro) anos.

Dessa forma, diante de ter transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 14/09/2015 (ID 11025608 - Págs. 5/6), e a data da publicação da sentença condenatória em mãos do Diretor de Secretaria, ocorrida em 10/06/2021 (ID 11025622 - Pág. 9), merece ser reconhecida,
de ofício
, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do recorrente, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, IV, 110, §1º e 115, todos do CP, conforme calculadora de prescrição do CNJ em anexo ao parecer ministerial (ID 11274456 - Pág. 10).

Isto posto
, em harmonia com o parecer ministerial
conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento
,
para excluir a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso I do artigo 157 do Código Penal devendo o apelante
Willen Rocha Silva
ser condenado pelo crime de roubo simples do artigo 157, caput do Código Penal, com a aplicação da pena final e definitiva de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa e, de ofício, declarar extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no artigo 157, caput do Código Penal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos artigos 107, inciso IV, c/c arts. 109, inciso IV, 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/12/2022